Tribunal: TJDFT
Processo: 0717919-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SEJA OPORTUNIDAZADA A DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HEDIONDEZ DO CRIME PRATICADO PELO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADA. CRIME COMETIDO ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI 13.964/2019. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O crime previsto no artigo 2o da Lei 13.850/2013 (organização criminosa), caso tenha sido cometido em data anterior à vigência da Lei 13.964/2019, não pode ser considerado como crime hediondo.

2. Caso o juízo da execução penal indefira o pedido de recolhimento do mandado de prisão com fundamento na hediondez do crime de organização criminosa cometido anteriormente ao advento da Lei 13.964/2019, a decisão deve ser reformada.

3. Recurso conhecido e provido.